Tribunal: STF
Processo: RE 111940
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
- EMBARGOS A EXECUÇÃO. CEDULA RURAL PIGNORATICIA E HIPOTECARIA
EMITIDA PELA MULHER SEM O CONSENTIMENTO DO MARIDO. PAGAMENTO
PARCIAL.
I. - O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO AFASTAR A NULIDADE PROCESSUAL POR
FALTA DE CITAÇÃO DO MÉRITO, NÃO AFRONTOU OS ARTS. 10 E 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS ADMITIDAS PELO
ARESTO, NO SENTIDO DE QUE OS ATOS FORAM PRATICADOS APENAS PELO
CONJUGE-VIRAGO, E A PENHORA RECAIU TÃO-SÓ SOBRE BENS MÓVEIS
(SÚMULA 400).
II. - NÃO HOUVE NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 319 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL SE, APESAR DE TER OCORRIDO REVELIA, O ARESTO
IMPUGNADO LEVOU EM CONTA A CONFISSAO DA AUTORA, QUE NÃO NEGOU A
DIVIDA.
III. - SE NÃO FOI EXCLUIDA A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR O BEM
PENHORADO POR DINHEIRO, NÃO SE PODE FALAR EM AFRONTA AO ART. 668
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
IV. - O TEMA RELATIVO AOS ARTS. 10 PARAGRAFO-1 E 41 DO DL-167/67
ENVOLVE REEXAME DE MATÉRIA FATICA (SÚMULA 279).
V. - SOBRE O MAIS INCIDEM AS SUMULAS 282, 284 E 356.
VI. - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES DO
ART. 322 DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.